Tribunal: TJDFT
Processo: 0747558-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 3o, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que fixou honorários advocatícios em 5% sobre valor da execução de R$ 4.663.186,89, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do percentual único, defendendo a necessidade de escalonamento conforme o art. 85, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em execução contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por escalonamento dos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC ou se é possível fixação linear no percentual mínimo da faixa aplicável.
4. Questiona-se, ainda, a legitimidade da permanência da empresa NRB no polo passivo do recurso, embora tenha sido excluída do feito nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor da execução enquadra-se na faixa do inciso III do § 3o do art. 85 do CPC (de 2.000 a 20.000 salários-mínimos), cuja margem é de 5% a 8%. A fixação no mínimo legal de 5% não afronta a norma, pois está dentro da margem permitida.
6. Quanto à permanência da empresa NRB no polo passivo, apesar de já ter sido excluída em decisões anteriores, tal exclusão está pendente de confirmação no STJ, justificando sua manutenção no feito por ora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios em execução contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais mínimos e máximos de cada faixa do art. 85, § 3o, do CPC, sendo válida a adoção do percentual mínimo previsto para a faixa aplicável.
2. A fixação linear de percentual mínimo é compatível com o escalonamento legal quando respeitada a faixa correspondente ao valor da condenação ou execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1630694, AGI 0706892-48.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.10.2022, DJe 03.11.2022;
TJDFT, Acórdão 1010396, APC 20150111146662, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05.04.2017, DJe 24.04.2017.